Tribunal: TCU
Processo: 033.427/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pela Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos instituídos por Lupercino Soares da Silva, Lenilson Zacarias de Souza, Arlindo de Oliveira, Jose dos Santos Junior, Murilo Joaquim Euzebio, Paulo Fernando de Souza Pinto, Rubens da Cruz e Jose De Freitas Heredia, determinando os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos instituídos por Armando Caruso e por Annibal Augusto Franklin Sabroza, recusando os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas pelas beneficiárias dos atos considerados ilegais, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército, no tocante aos atos considerados ilegais, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às beneficiárias, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. dê ciência a Yvonne Giffoni Caruso e a Dea Muniz Pinto Sabroza do direito de opção pela manutenção dos proventos de pensão militar, mediante a renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as beneficiárias tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando do Exército.